Tribunal: TJPA
Processo: 0806269-55.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806269-55.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELSON DA SILVA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0806269-55.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: PAULO JORGE SOUZA DE OLIVEIRA JÚNIOR.

PACIENTE: ELSON DA SILVA NASCIMENTO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI
Nº
11.343/2006.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO FATO DO PACIENTE SER PAI DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. DESCABIMENTO. COACTO NÃO COMPROVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA MENOR.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA, ASSIM COMO A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA
. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO FUNDAMENTADA EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP
.

PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. INCOMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO FÁTICO PROCESSUAL DO COACTO QUE É DIVERSA DO CORRÉU. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 580, DO CPP. PACIENTE QUE DEVE REQUERER A EXTENSÃO DE SUA LIBERDADE AO JUÍZO COATOR. QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Embora o impetrante tenha juntado aos autos uma certidão de nascimento de sua filha, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade da menor, tampouco demonstrando que sua presença é imprescindível aos cuidados e sustento da criança;

2. A alegação falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos seus requisitos autorizadores, é improcedente, visto que a custódia se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social no município de Cachoeira do Arari, bem como a conveniência da instrução criminal, pois sua liberdade pode comprometer a produção probatória em juízo, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

3. A extensão de benefício requerida nos termos do artigo 580 do CPP, não pode ser atendida, pois a situação fático processual de Edenilson Bragança Leal Rodrigues, que está em liberdade, é diversa da condição apresentada pelo coacto, posto que na decisão lavrada em audiência de custódia realizada no dia 01/04/2023 (Doc. Id. nº 13729896 - páginas 1 a 3), percebe-se que foi concedida a liberdade provisória ao corréu anteriormente mencionado, em decorrência do mesmo possuir residência fixa no distrito da culpa e ser empregado na Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari, circunstância que o coacto não se enquadra;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e, denegá-lo tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora
Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 06 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo advogado Paulo Jorge Souza de Oliveira Júnior, em favor do paciente ELSON DA SILVA NASCIMENTO, acusado da prática do delito previsto nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, nos autos da Ação Penal nº 0800148-75.2023.8.14.0011.

O impetrante aduz que o paciente foi preso em 30/03/2023, por cumprimento de mandado de prisão preventiva nos autos do processo nº 0800153-97.2023.8.14.0011, o qual está em apenso ao processo nº 0800148-75.2023.814.0011, onde este último é o processo principal. A prisão não se deu em flagrante, eis que no momento de sua prisão, o cacto se encontrava, nas dependências do Fórum da Comarca de Cachoeira do Arari para a realização de uma audiência nos autos do processo nº 0800577-76.2022.8.14.0011, que trata de situação enquadrada na Lei Maria da Penha.

Relata ainda, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) faz
jus
a prisão domiciliar por ser pai de menor de 12 (doze) anos de idade, sendo o único provedor dos alimentos necessários à sua família; b) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, assim como da decisão que manteve a custódia cautelar e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; c) extensão de benefício que foi dada ao corréu Edenilson Bragança Leal Rodrigues; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, sem o pagamento de fiança e aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 13814593 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 13997678 - páginas 1 a 5), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 14053396 - páginas 1 a 12).

É o relatório.

VOTO

Consta na exordial acusatória que, após diversas denúncias de moradores os quais já não suportam a incidência do tráfico de drogas na cidade de Cachoeira do Arari, Estado do Pará, além das informações colhidas do aparelho celular pertencente a corré Márcia Andréia oliveira Cunha, vulgo “bonequinha diabólica”, antiga “Torre” da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e, pontos levantados pela equipe de campo da Polícia Civil, identificou-se os indiciados como autores do delito em tela.

Conforme consta nos autos do Inquérito Policial, a facção Comando Vermelho (CV), estaria atuando deliberadamente, de forma hierárquica e organizada e, após investigações, campanas, denúncias anônimas e demais meios investigativos, chegou-se ao nome dos 06 (seis) acusados acima qualificados.

Referente a WAGNER CÉSAR SANTOS VALE, vulgo “Waguinho”, em sua posse foram encontradas 19 (dezenove) petecas de substância análoga ao OXI, além de um caderno de anotações contendo dívidas provenientes do tráfico de entorpecentes, além da quantia de R$ 13,55 (treze reais e cinquenta e cinco centavos).

Com EDIVAN LEAL DOS SANTOS, vulgo “Divan”, foi encontrado 01 (um) tablete de substância análoga à maconha.

Os irmãos ELSON DA SILVA NASCIMENTO, vulgo “Nhoco” (paciente) e DILELSON SILVA DO NASCIMENTO são conhecidos por fazerem parte do Comando Vermelho atuante no município anteriormente mencionado, inclusive já foram apontados como traficantes em outro processo, por estarem fazendo as cobranças provenientes do tráfico, tais cobranças revestidas de ameaça.

EDENILSON BRAGANÇA LEAL RODRIGUES, vulgo “Chengo” tem seu nome mencionado nas investigações como proprietário das conhecidas “biqueiras” do tráfico.

SIDNEY DA SILVA E SILVA, vulgo “CDN14”, em que pese não ter encontrado entorpecente em sua posse, as informações extraídas do aparelho celular da “Bonequinha Diabólica” demonstram seu envolvimento na empreitada criminosa.

COACTO PAI DE 01 (UMA) CRIANÇA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE

Ainda que tenha juntado aos autos a certidão de nascimento de 01 (uma) criança (Doc. Id. nº 13729897 - página 1), evidenciando ser filha do paciente, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade da menor, tampouco demonstrando que sua presença é imprescindível aos cuidados e sustento da criança.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA, ALÉM DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Verificando os autos, constata-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a decisão que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, pois a conduta do paciente põe em risco a paz social no município de Cachoeira do Arari, bem como a conveniência da instrução criminal, pois sua liberdade pode comprometer a produção probatória em juízo, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]A prova, nesta excepcional hipótese, não precisa ser exaustiva, bastando a aproximação entre o suposto autor do fato típico e a ocorrência do delito.

Todavia, no presente caso as provas saltam aos olhos, mormente em virtude do quanto disposto na investigação deflagrada dentro de uma operação que averiguava o tráfico de drogas na região de Cachoeira do Arari.

Quanto ao periculum libertatis, denoto, também, a sua presença, posto que os representados demonstram enorme periculosidade visto que o crime de tráfico, denota uma expertise e organização dos autores desses delitos, que inclui as vezes considerável poder econômico, podendo ser utilizado em muitos dos casos para a evasão dos envolvidos.

Frise-se que tal grupo em questão, aparentemente possui grande patrimônio econômico e estruturas para a “lavagem” de recursos dessas atividades ilícitas e que seus integrantes se trata de pessoas cooptada pela “vida fácil do crime”, que acena com a imagem de poder, lucro fácil, mesmo que a custa de enorme perda social para os usuários e as instituições de justiça.

Os fatos narrados na peça de representação policial e as provas apresentadas demonstram a procedência das afirmações da Autoridade Policial restando latente o perigo que a liberdade dos representados pode exercer sobre a comunidade.

Pois, cobertos pela organização criminosa de caráter nacional – Comando Vermelho, os representados possuem considerável poder econômico, que às margens da lei, denotam o poder ilegal desses autores para a intimidação, tendendo a ser expressivo, notadamente nas comunidades nas quais eles estão inseridos, gerando a coação em face das testemunhas e influindo em muitas situações, no deslinde da apuração do fato delituoso.

O pedido formulado pela Autoridade Policial está instruído de forma contundente e não me deixou qualquer dúvida acerca da necessidade de imposição de medida cautelar e preventiva constritiva de liberdade dos representados.

Pelas razões suso expostas, convicta de que a liberdade doa representados é um perigo à ordem pública e à instrução processual, além de haver real perigo de descumprimento da lei penal, lastreado no artigo 312, do Código de Processo Penal, convicto da prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA e a consequente condução ao ergástulo público da pessoa de WAGNER CESAR SANTOS VALE, vulgo “WAGUINHO”, EDIVAN LEAL DOS SANTOS, vulgo “DIVAN”, ELSON DA SILVA NASCIMENTO, vulgo “NHOCO”, DILELSON SILVA DO NASCIMENTO, EDENILSON BRAGANÇA LEAL RODRIGUES, vulgo “CHENGUI”, JESULAM MONTEIRO LEAL, vulgo “LAM” e SIDNEY DA SILVA E SILVA, vulgo “CDN 14”.[...]

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coacto venha cometer novos delitos, uma vez que, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Ressalta-se que, o juízo
a quo
entendeu que as circunstâncias judiciais favoráveis do réu não são suficientes para assegurar a liberdade provisória, levando-se em consideração a gravidade em concreto do delito. Além do que, fortaleceu a fundamentação, de modo a se assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ademais, a imprescindibilidade da custódia preventiva torna inviável a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

DA EXTRENÇÃO DE BENEFÍCIO DADA AO CORRÉU EDENILSON BRAGANÇA LEAL RODRIGUES

Quanto a possível extensão de benefício deferida ao corréu Edenilson Rodrigues, a situação do coacto, embora no aspecto objetivo seja semelhante, no aspecto subjetivo é distinta, uma vez que na decisão exarada em audiência de custódia realizada no dia 01/04/2023 (Doc. Id. nº 13729896 - páginas 1 a 3), verifica-se que foi concedida a liberdade provisória ao corréu anteriormente mencionado, em decorrência do mesmo possuir residência fixa no distrito da culpa e ser empregado na Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari, situação na qual o coacto não se enquadra.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 06 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/07/2023